Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. SOLIDARIEDADE. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CPC. FORO DO LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. SISTEMÁTICA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. REsp n. 1.370.899/SP. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo, onde o devedor solidário contra quem foi dirigida a pretensão, possa chamar os demais devedores para responderem no limite de suas cotas ou corresponsabilidades.
2- No caso, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal.
3- Conforme dito, a obrigação que se busca liquidar é solidária e coube ao credor escolher contra quem pretendia demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas de um deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário
4- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional.
5- No que tange aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), firmou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
6- Quanto ao rito a ser seguido, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo em que a liquidação se processe por arbitramento. Ademais, argumentou que o juízo não teria facultado a apresentação de quesitos para a perícia contábil já deferida, o que não corresponde ao conteúdo da decisão. Conforme se verifica na decisão vergastada, o juízo determinou a abertura de prazo para o oferecimento dos quesitos por ambas as partes.
7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.